Tribunal: TJES
Processo: 5000932-34.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000932-34.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a desconstituição dos débitos, condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e previu eventual restituição de valores pela autora caso comprovado o recebimento do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a validade da contratação impugnada pela consumidora; (iii) determinar a adequação da condenação por danos morais e da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso impugnam os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa, conforme entendimento do STJ.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC), sendo irrelevante a prova sobre o destino do crédito diante da controvérsia sobre a validade do contrato.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

Incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do Tema 1061 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno inerente à atividade bancária, o que gera dever de indenizar.

Configura-se dano moral in re ipsa em casos de empréstimo consignado fraudulento com descontos indevidos em benefício previdenciário.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, pois atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

Aplica-se a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), conforme tese firmada pelo STJ nos EREsp 1.413.542/RS, independentemente de comprovação de má-fé, para cobranças posteriores a 30/03/2021.

Determina-se a compensação, em fase de cumprimento de sentença, de eventual valor comprovadamente disponibilizado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos da contestação não impede o conhecimento do recurso quando suficientes para impugnar a sentença. 2. Compete à instituição financeira provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário. 3. A fraude em empréstimo consignado configura fortuito interno e gera responsabilidade objetiva do banco. 4. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa). 5. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé para cobranças posteriores à tese do STJ. 6. É cabível a compensação de valores eventualmente disponibilizados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, art. 14, caput e §3º, e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, APL 0019754-43.2008.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02/08/2016; TJES, Apelação 024151655057, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 28/08/2018; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000932
-
34
.2021.8.08.00
44

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO SA

APELAD
A
:
MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

JU
IZ
: D
R.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO SA

em face de
sentença proferida pelo Juízo
da Vara
única de Santa Teresa/ES
, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada
por
MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente s o s pedido s autora is

para
“
declarar nulo o contrato de nº 010014014842, e via de consequência, a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato”
,

bem como para condenar a parte requerida
“
ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para a requerente”.
Consignou-se, ainda que
“Caso a parte autora tenha recebido em sua conta os valores provenientes do r. empréstimo, deverá promover a sua devolução em favor da parte requerida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante boleto bancário a ser emitido pelo Banco C6 Consignado S.A.”

Em suas razões recursais, sustentou
a

apelante, em síntese,
cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao banco destinatário do crédito para comprovar a titularidade da conta.
S
ustenta,
ainda,
a regularidade da contratação mediante assinatura digital e biometria facial, além de pugnar pela restituição simples e minoração do dano moral.

C
ontrarrazões
apresentadas nas quais arguiu-
se
preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
alegando-se
que as assinaturas apresentadas pelo banco são falsificadas, apresentando grafismos nitidamente divergentes dos seus documentos pessoais.

Compulsando os autos, verifico que
a
autor
a/
apela
da

ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
a
com descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício previdenciário t
endo por objeto
contrato
de empréstimo

supostamente
estabelecido
com a instituição bancária ré/
apela
nte
, o
qual
alega não ter sido pactuado
.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que os débitos seriam
fruto d
e
contrato regularmente firmado

do qual lhe teria sido depositada em conta bancária
o valor contratado
.

Entretanto
,
tal assertiva restou
novamente
refutada pel
a
consumidor
a

em réplica, ao
afirma
r
desconhecer a assinatura posta como sua n
a cópia
que instru
i
a peça de defesa.

Pois bem. A Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por mera repetição dos argumentos da contestação. Contudo, verifico que as razões recursais atacam, ainda que de forma concisa, os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado e permitindo o exercício do contraditório.

Conforme pacificado pelo
C.
STJ, a repetição de argumentos de peças anteriores não impede o conhecimento do recurso desde que as razões sejam suficientes para infirmar a decisão recorrida. Assim,
REJEITO
a
preliminar
.

O Banco apelante,
por sua vez,
alega nulidade por não ter sido oficiado o banco destinatário da TED para comprovar o recebimento do crédito pela autora.

Sem razão
o apelante
.

O juiz é o destinatário das provas e detém a faculdade de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (Art. 370, CPC). No caso, a controvérsia principal reside na validade do negócio jurídico (assinatura do contrato).

Caso a contratação seja fraudulenta, o eventual depósito em conta diversa não legitima o débito alimentar perante o INSS. Além disso, cabia ao banco, detentor dos sistemas, trazer prova documental robusta de que a conta era de fato da autora, o que não fez.
Assim,
REJEITO
a
arguição
.

Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
a
consumidor
a
não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a el
a
, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ,
o que não restou
observado
neste feito.

Nesse passo,
não restando
evidenciad
o
regular
prestação do serviço e, consequentemente,
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

O
dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que a fraude intentada contra a consumidora
tratam-se
, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como
impor
tal ônus
à
consumidora vitimada.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
conforme entendeu o Juízo primevo
.

D
i
ante da
divergência
jurisprudencial que pairava sobre
a questão da aplicação do
parágrafo único do artigo 42 do CDC
,
o STJ
posicionou-se
firmando
no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

D
esse modo, uma vez que o
primeiro
pagamento
narrado nestes autos
fora efetuado
a partir de 0
3
.2021
,
ou seja, posteriormente à tese firmada acima,
aplica-se
o
estabelecido no acórdão,
sendo desnecessária a comprovação de
presença de má-fé na conduta da instituição financeira
como condição
para que a devolução seja feita em dobro. Postura
em consonância com tema 929/STJ.

Mantenho, portanto, o estabelecido pelo magistrado de
origem
,
à luz da jurisprudência da Corte Superior, e

em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que assim ver
sa: “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
.

Fixadas
estas
premissas
, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da autora, visto que, além de ter
contra si
atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituiç
ão
bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda
judicial
, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, e
sta Egrégia
Terceira Câmara
já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

No
utras palavras,
“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituiç
ão
bancária ré/
apelante
e do flagrante desrespeito infligido à consumidora,
idosa e
hipossuficiente, vítima de fraude em contrataç
ão
efetuada à revelia da fornecedora, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
manter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial

provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença
apenas para r
essalv
ar
a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.